Tribunal: TJES
Processo: 5004429-54.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004429-54.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANA ALICE GOUVEIA GUSMAO RIBON
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO PET-TC ONCOLÓGICO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER, SUBMETIDA A CIRURGIA DE RETIRADA DE MAMA. RECIDIVA DA DOENÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME PARA ELUCIDAÇÃO DA CONDUTA TERAPÊUTICA. PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO. NEGATIVA ABUSIVA E SEM RESPALDO NA PRÓPRIA RELAÇÃO CONTRATUAL EM APREÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, DETERMINANDO A COBERTURA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO, BEM COMO FIXANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$6.000,00. RECURSO INTERPOSTO ALMEJANDO A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.